Tribunal: TJDFT
Processo: 0723273-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723273-44.2023.8.07.0016 RECORRENTE: REGILENE FERREIRA DA SILVA ROSENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VAGAS RESERVADAS À COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma dirigida ao Tribunal entre a interposição do apelo e a sua distribuição ou diretamente ao Relator, se já distribuída. 2. É regular o indeferimento da produção de provas que não servem para o exame da legalidade do ato da comissão de heteroidentificação das características fenotípicas da candidata. 3. A autodeclaração não é o único critério para apurar a condição de preto ou pardo, que também segue as regras do edital, desde que respeitada a dignidade humana e oportunizado o exercício do direito de defesa da concorrente à vaga para cotista. 5. A regra geral para o arbitramento dos honorários advocatícios se sobrepõe ao arbitramento por equidade quando o valor atribuído à causa é relativamente elevado. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, sustentando que houve cerceamento de direito, ao argumento de que a parte autora não pôde produzir as provas requeridas durante o trâmite processual, visando comprovar o fenótipo pardo para obtenção do direito às cotas raciais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT; c) artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, defendendo que os argumentos trazidos pela banca examinadora não fundamentam a posição negativa. Aduz, ainda, que não se tem prova de que a avaliação recursal foi feita por pessoas diversas da primeira análise. Assevera que o ato administrativo de eliminação da recorrente da condição de pessoa preta ou parda é nulo pela ausência de fundamentação. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar curso ao apelo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015